Tribunal: TJMT
Processo: 1001001-39.2018.8.11.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001001-39.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 888.961.291-68 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES - CPF: 021.708.401-09 (APELADO), ZIZELIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.221-01 (APELADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.427.971-58 (APELANTE), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 075.427.971-58 (APELADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELADO), ADHEMAR DE BRITO FIGUEIRA PERES - CPF: 287.965.888-88 (ADVOGADO), JOSIANE APARECIDA DA SILVA BORGES - CPF: 021.708.401-09 (APELANTE), LUCAS EDUARDO FERREIRA DA SILVA (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 888.961.291-68 (APELANTE), ZIZELIA ELAINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.221-01 (APELANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PELO
SISBAJUD
. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. MORA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por danos morais e materiais c.c. alimentos. Os exequentes insurgem-se contra sentença que extinguiu a execução por reconhecimento de cumprimento integral da obrigação (CPC, art. 924, II), ao entender que o valor bloqueado judicialmente por meio do Sisbajud correspondia à integralidade do crédito executado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a complementação do valor executado, com base na atualização monetária entre a data do bloqueio judicial integral da quantia (17.12.2024) e a efetiva liberação dos valores por meio de alvará, expedido em março de 2025.

III. Razões de decidir

Com a constrição judicial integral do débito exequendo, o devedor não mais se encontrava em mora, conforme art. 396 do CC, afastando-se a possibilidade de exigência de encargos financeiros decorrentes da demora na expedição do alvará judicial.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que o atraso na liberação do alvará, por fato atribuível ao Judiciário, não pode ser imputado ao devedor (AgInt no REsp 1.763.569/RN e AREsp 2.313.673/RJ), afastando a incidência de juros e correção no interregno.

A pretensão recursal contraria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), pois, estando o crédito totalmente garantido judicialmente, não se justifica a cobrança de valores adicionais, sob o argumento de mera postergação formal da liberação dos recursos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio judicial integral do crédito exequendo afasta a mora do devedor e impede a exigência de atualização monetária entre a data da constrição e a expedição do alvará. 2. A postergação da liberação dos valores, por ato do Judiciário, não enseja responsabilidade do executado nem autoriza complementação da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 396 e 884; CPC, arts. 924, II, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.05.2024; STJ, AREsp 2.313.673/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Aparecida da Silva e outros
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos
do cumprimento de sentença movido
em face de
Líder Construções Elétricas Ltda
.,
julgou extinta a execução, com fundamento no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Inconformados, recorrem os exequentes, ora apelantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de existência de saldo remanescente, no valor de R$ 11.008,16 (onze mil e oito reais e dezesseis centavos), conforme novo cálculo apresentado nos ids. 191536308 e 191536328, decorrentes da atualização monetária entre a data do bloqueio (17/12/2024) e a efetiva liberação do alvará, março de 2025.

Diante disso, pugnam pelo prosseguimento da execução com nova constrição do valor remanescente, a fim de garantir a satisfação plena da obrigação reconhecida em título judicial.

Em contrarrazões, coligidas no id. 312871857, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proferido nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais c.c Alimentos.

No caso em análise, verifica-se dos autos que o Juízo de origem determinou o bloqueio da quantia de R$ 194.984,95 (id. 176316172), obtendo-se constrição via
Sisbajud
no importe de R$ 195.782,36, em 17.12.2024 (id. 187362820).

Desta forma, tal montante não apenas assegurou, como superou em pequena monta, o crédito exequendo.

Todavia, os exequentes pleitearam nova constrição, alegando saldo remanescente de R$ 11.008,16, atualizado até março de 2025.

O magistrado singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a demora entre a constrição e a liberação não pode ser imputada ao devedor, sob pena de enriquecimento sem causa, julgando extinta a execução nos termos do art. 924, II, do CPC.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à possibilidade de se exigir do executado valores complementares, decorrentes de atualização monetária posterior ao bloqueio integral do crédito exequendo, mas anterior à libertação do alvará de levantamento.

Inicialmente, insta consignar que a tese recursal não merece guarida. Explico.

O art. 396 do Código Civil dispõe que "Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora". Ora, se o montante atualizado da dívida foi integralmente bloqueado em 17.12.2024, a partir daí não subsiste mora do devedor, já que os valores estavam sob a constrição judicial, à disposição do juiz.

Dito isso, exigir nova atualização até a data de expedição do alvará, equivaleria a transferir ao devedor a responsabilidade por atrasos decorrentes da dinâmica interna do Poder Judiciário, hipótese repelida pela jurisprudência pátria.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no sentido de que a demora do Judiciário na conversão do bloqueio em levantamento, ou no repasse dos valores ao credor, não se encontra objeção adicional ao devedor, afastando-se a incidência de juros e correção nesse interregno.

Nesse sentido,
verbis
:

“CIVIL E CIVIL PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ONLINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.” (STJ, AgInt no REsp 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024).

Da mesma forma, no AREsp n. 2.313.673/RJ, o STJ reafirmou que a mora não pode ser atribuída ao devedor quando os valores já estão bloqueados, afastando a pretensão de cobrança suplementar.

Além disso, a pretensão recursal afronta o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado no art. 884 do Código Civil, segundo o qual
“aquilo que, sem justa causa, se enriqueça à custódia de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, com a atualização dos valores monetários”.

Ora, admitir que o credor, mesmo após a satisfação integral do crédito por meio de bloqueio judicial, poderá exigir valores adicionais, pelo simples lapso temporal entre a constrição e a liberação, seria transformar a execução em instrumento de vantagem indevida, em descompasso com o art. 797 do CPC, que prevê que a execução deve se realizar no interesse do credor, mas sem se tornar fonte de opressão ou de locupletamento.

Logo, não há que se falar em inobservância do Tema 677 do STJ, vez que o valor levantado pelos apelantes já havia sido atualizado com os consectários da mora, porquanto, quando apresentou a planilha de cálculo para pagamento, acresceu os juros e correção monetária até aquela data, ou seja, o
quantum
exequendo encontrava-se atualizado até a data do deposito em juízo, estando, na integralidade, à disposição do exequente para levantamento, de forma que não há falar em mora.

Agora o fato de o alvará ter sido expedido
à posteriori
não implica em inobservância do sobredito entendimento vinculante, a justificar nova atualização.

Assim, como acertadamente decidiu o juiz
a quo
não prospera a pretensão de acréscimo de juros de mora e correção monetária.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025